Tribunal: TJMT
Processo: 1035509-97.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035509-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VIVIANA PRUDENCIO PEREIRA - CPF: 018.822.931-00 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Direito Previdenciário - Apelação cível -
Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars

– auxílio-acidente - art. 86 da lei 8.213/1991 – requisitos não preenchidos - consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho – ausente limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente - não comprovada a incapacidade laboral - laudo pericial conclusivo –
recurso conhecido e desprovido - sentença ratificada.

I. Caso em exame.

1.
Recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars

nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o
preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

III. Razões de decidir

3.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5.
A concessão do benefício de auxílio acidente é devida se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

VI-
Jurisprudência relevante citada:

6.
(N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars

nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Afirma que o conjunto probatório formado nos autos, aponta que o Apelante apresenta gravíssima amputação no dedo do pé esquerdo (CID 10 – S98), que o impede de ter total capacidade para o labor, consequência do acidente de trabalho reconhecido no laudo pericial, sendo tais queixas comprovadas e diagnosticadas como patologias que restringem a força de capacidade para o trabalho.

Insurge pelo reconhecimento ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente pela existência de redução da capacidade laborativa em razão das sequelas oriundas da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Alega que não é crível que a improcedência da demanda posta pelo juízo de origem tenha se pautado pela mera justificativa de que inexiste redução da capacidade laboral e/ou habitual para o trabalho, visto que o I. Julgador jamais poderia ter se pautado somente pelo laudo médico pericial realizado no feito, o qual foi devidamente impugnado.

Pugna pela não vinculação do julgador à conclusão da perícia, afirma que não basta que a perícia seja conclusiva para direcionar o julgamento do processo, o Juiz deve ponderar toda produção probatória do processo para chegar a uma decisão.

Afirma que o fato de a lesão ser mínima ou em grau médio não afasta o direito ao auxílio-acidente, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo. Nos termos

do

Tema 416 do STJ.

Requer a concessão de antecipação de tutela, a fim de que seja concedido o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente, nos moldes previstos no artigo 300 do CPC/2015, visto que a apelante preenche os requisitos legais e se trata de benefício previdenciário, que é verba alimentar e essencial para a sobrevivência da Recorrente.

Prequestionamento explícito nos termos dos artigos

1º, 5º, LIV e LV e 201, I, da CF/88, artigo 86 e seguintes, ambos da Lei nº 8.213/91, artigos 371, 375, 473, inciso IV, 479 e 480, ambos do CPC e Temas 156 e 416 do STJ.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 250104185).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência
inaudita altera

nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 15/08/2024 – id. 250104180. Transcrevo parte dispositiva:

“(...)ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98 § 3º do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita nomeada judicialmente (id. 250104163), o qual concluiu que
não há limitação laboral da apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...)
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a periciada apresenta sequela em tornozelo direito decorrente do acidente de trabalho sofrido em 22 de agosto de 2018
sem causar a necessidade de maior esforço para a atividade laboral exercida na época do acidente, ou seja, não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99
.
(...)
”
(destaquei)

Diante das respostas concedidas pela
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa da parte autora ora apelante.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante.

Importante consignar que, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024